Tribunal: TJPA
Processo: 0803788-06.2025.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803788-06.2025.8.14.0015

APELANTE: ROBSON PIMENTEL DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0803788-06.2025.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA

APELANTE: ROBSON PIMENTEL DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. TEMA REPETITIVO 1258 DO STJ. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. EXTENSÃO DA MAJORANTE AOS COAUTORES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, consistente na subtração de aparelho celular mediante grave ameaça exercida com arma de fogo caseira e em concurso de pessoas, ocorrido em via pública no município de Castanhal/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento do apelante estaria viciado pela inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, acarretando nulidade da condenação ou insuficiência probatória; (ii) estabelecer se é possível o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo diante da ausência de apreensão e perícia do artefato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento pessoal, ainda que eventualmente irregular, não invalida a condenação quando a autoria delitiva está amparada em provas independentes e autônomas, nos termos do Tema Repetitivo 1258 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo depoimento firme e coerente da vítima e pelos testemunhos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório.

5.

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

6.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é robusto e converge para a responsabilidade penal do acusado.

7.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato, desde que demonstrada sua utilização por outros meios de prova idôneos, como o relato da vítima.

8.

O emprego de arma de fogo constitui circunstância objetiva que se estende a todos os agentes que participaram da empreitada criminosa, à luz da teoria monista adotada pelo Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade da condenação quando a autoria delitiva é comprovada por provas autônomas e independentes do reconhecimento.

2.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é apta a sustentar a condenação por roubo.

3.

A majorante do emprego de arma de fogo independe da apreensão e perícia do artefato quando comprovado o seu uso por prova oral idônea.

4.

A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo estende-se a todos os coautores do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29 e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1258; STJ, AgRg no HC nº 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 771.348/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.08.2023; STJ, REsp nº 2.181.529/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.10.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0803788-06.2025.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA

APELANTE: ROBSON PIMENTEL DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBSON PIMENTEL DE LIMA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro (CPB).

Consta da inicial acusatória (ID nº 28760622):

(...) dia 06 de abril de 2025, por volta das 23h:30min, na Travessa Tiradentes, próximo a Forneria, bairro Caiçara, CEP 68.744.100, na cidade de Castanhal/PA,
ROBSON PIMENTEL DE LIMA cometeu o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, tipificado no Art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.
No dia e hora mencionados, a Polícia Militar em ronda de rotina, foi acionada por populares acerca de um assalto ocorrido na Travessa Tiradentes. Segundo o relato, dois indivíduos subtraíram o telefone de um rapaz. Segundo a vítima, GUSTAVO SALES EVANGELISTA, um dos suspeitos trajava uma camisa roxa e short vermelho e o outro, uma camisa verde e boné. A partir dessas informações os policiais militares iniciaram diligências para localizá-los. Durante as buscas no Bairro do Própria, especificamente na Rua Projetada 3,
foram localizados os suspeitos, os quais, ao avistarem a VTR, empreenderam fuga, sendo alcançado somente o de camisa roxa e short vermelho, identificado como ROBSON PIMENTEL DE LIMA.
A
vítima GUSTAVO SALES EVANGELISTA relatou em depoimento que estava caminhando em via pública, juntamente com sua amiga BIA KIARA, e, ao retornarem da praça, foram abordados por dois indivíduos desconhecidos. Um deles se aproximou e foi logo exclamando: "passa o celular!". Pensando ser brincadeira, se aproximou dele, pois ambos estavam sem nada na mão. Neste momento, o outro indivíduo que estava com uma mochila retirou de dentro, uma arma de fogo tipo caseira, apontando-a em sua direção, enquanto que o primeiro repetiu: "passa logo o celular!". Imediatamente entregou o objeto para o indivíduo que estava com a arma, pois estava fazendo menção de atirar. O primeiro indivíduo declarou: "não atira, senão vai balbujar". Afirma que após subtraírem o objeto foram saindo do local. Um dos suspeitos exclamou ainda: "se vocês ficarem gritando, fazendo escândalo, nós vamos atirar em vocês".
Relata que ambos os indivíduos se evadiram do local caminhando rumo ao final do Bairro São José. Posteriormente, acionou a polícia militar e após alguns minutos ficou sabendo que um dos suspeitos foi detido, porém não encontraram o aparelho celular. Frisa que
reconheceu ROBSON PIMENTEL DE LIMA como sendo um dos autores do delito praticado. ID 141686293 - Pág. 9
Perante a Autoridade Policial, ROBSON PIMENTEL DE LIMA, em linhas gerais, negou os crimes a si imputado. ID 141686293 - Pág. 11 (...) (grifo nosso)

O feito tramitou regularmente do qual sobreveio sentença condenatória (ID nº 28760652), contra qual a defesa recorreu (ID nº 28760663) questionando a validade do reconhecimento fotográfico, alegando que não foi realizado conforme as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, além de sustentar a insuficiência de provas para condenação, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do uso de arma de fogo.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 28760671).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e
improvimento
(ID nº 29559854).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Absolvição. Insuficiência probatória:

A
priori
, a Defesa sustenta a nulidade da sentença condenatória sob o argumento de que estaria fundada em
indícios nulos de autoria, derivados de reconhecimento pessoal supostamente viciado,
por não observar as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Adianto que tal tese
não merece
prosperar.

Recentemente foi julgado
o tema repetitivo 1258
, do Superior Tribunal de Justiça e publicado em 30/06/2025, estabelecendo que:

“(...)

3 - O
reconhecimento
de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento
inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento
.”

Assim, como se pode ver a seguir, existem outras provas capazes de atestar a materialidade e autoria do crime, razão pela qual não há como acolhê-la.

Consta da peça inquisitória em síntese, que no dia 06 de abril de 2025, por volta das 23h30min, o apelante na companhia de um terceiro não identificado, portando uma arma de fogo caseira, abordaram a vítima Gustavo Sales Evangelista e subtraiu um (1) aparelho celular, empreendendo fuga em seguida. Após diligências policiais, o apelante fora localizado e preso.

A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante nº 00280/2025.100501-5 (ID nº 28760545), por meio da declaração do ofendido prestado em Juízo, constantes na mídia audiovisual (ID nº 28760647), e pelos demais depoimentos testemunhais (ID’s nº 28760648 e 28760649), corroborados em juízo, por outras provas, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima GUSTAVO SALES EVANGELISTA, tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo, declarou como os fatos ocorreram, narrando o
modus operandi
empregado pelo apelante e seu comparsa, além de ter o reconhecido na delegacia, conforme se lê:

(...) Que não conhecia Robson, que realizou o reconhecimento de Robson, que
identificou Robson imediatamente quando o viu, que olhou no rosto de Robson durante o assalto, que não tinha como não reconhecer, que foi abordado em via pública por Robson e outro indivíduo, que eles estavam com uma arma caseira, que subtraíram o seu aparelho celular,
que Robson estava de chapéu, mas conseguiu reconhece-lo, que o outro indivíduo foi quem apontou a arma de fogo e não olhou tanto para o rosto dele, que foi Robson que o abordou, que após o crime eles saíram andando, que Robson foi preso na mesma noite. (...) (grifo nosso)

Além dos depoimentos dos policiais militares Rafael Pinheiro Carvalho e Cristovam Bezerra Nojosa, que relataram ter sido acionados para atender a uma ocorrência de roubo, razão pela qual após identificação do Recorrente com as características das vestimentas informadas pelo ofendido, um indivíduo conseguiu pular o muro, enquanto ROBSON foi detido e reconhecido pelo ofendido como autor do crime.

Nessa conjuntura, conforme pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, ainda que obtida na fase extrajudicial, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso em questão, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada por meio dos depoimentos prestados, que apontam indubitavelmente a autoria delitiva do apelante no crime a ele imputado.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.
No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado
, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.

3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifo nosso)

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual os testemunhos prestados em Juízo pelos policiais devem ser valorados, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelo ofendido, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas a hipótese de insuficiência de provas.

Ressalte-se que o magistrado sentenciante formou sua convicção com base em provas colhidas na instrução processual, em consonância com o
art. 155 do Código de Processo Penal
, que autoriza o julgador a valorar livremente as provas judicializadas, não havendo hierarquia entre elas.

Portanto, percebe-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas por meio das provas colacionadas aos autos, motivo pelo qual
resta insubsistente o pleito de nulidade processual e/ou insuficiência probatória, com a consequente absolvição do apelante, de modo que a decisão recorrida não merece nenhum reparo
.

2.

D
a exclusão da majorante do uso de arma:

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, com consequente reforma na dosimetria da pena, alegando que o suposto armamento sequer foi apreendido e periciado de forma a atestar a potencialidade lesiva desta, e que somente a palavra da vítima não possui validade.

Analisando o feito, verifico que de fato o armamento mencionado na denúncia não foi apreendido.

Ademais, é cediço o entendimento da jurisprudência no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Desta forma, compulsando os autos, verifica-se que a vítima declarou perante a Autoridade Policial, que o Recorrente lhe abordou com seu comparsa exigindo seu aparelho celular portando uma arma de fogo caseira, relatando
“
arma de fogo tipo caseira, apontando-a em sua direção, enquanto o primeiro repetiu: "passa logo o celular!". Imediatamente entregou o objeto para o indivíduo que estava com a arma, pois estava fazendo menção de atirar.”.

Nesse sentido, como já mencionado anteriormente, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima detém um valor probatório especial, sendo dispensável a apreensão do artefato bélico utilizado, assim como laudo técnico atestando sua potencialidade lesiva, conforme recente jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP.
RESTABELECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
SIMULACRO. ÔNUS DEFENSIVO.

1. A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito.
Ademais, a pretensão de decote da majorante sob a alegação de que se trata de simulacro dependeria da apreensão e perícia no artefato, prova que caberia à defesa produzir.

1.1.
No caso, há prova oral - depoimento da vítima -, como reconhecido na sentença de primeiro grau e no voto vencido do acórdão recorrido, no sentido do emprego de arma de fogo no roubo descrito na denúncia. Logo, deve ser restabelecida a incidência da majorante
.

2. Recurso especial provido nos termos do dispositivo.

(REsp n. 2.181.529/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

Desta forma compulsando os autos, se verifica que a vítima declarou tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, que um dos nacionais que lhe abordaram estava armado, tendo apontado em sua direção, pedindo o seu celular, razão pela qual demonstra o uso do artefato bélico.

Outrossim, é cediço o entendimento da jurisprudência no sentido de nas hipóteses de delitos cometidos mediante emprego de arma de fogo, a majorante deve ser estendida a todos os indivíduos participantes da empreitada criminosa, conforme se lê a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAIS DE UMA QUALIFICADORA NO CRIME DE ROUBO. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E AS DEMAIS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
POSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.
CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE ESTENDE A TODOS OS AGENTES ENVOLVIDOS NO DELITO. TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2. No caso dos autos, ao exasperar a pena-base utilizando como fundamento a incidência de uma das majorantes do crime de roubo, a Corte a quo alinhou-se à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que "Havendo mais de uma qualificadora do delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP), seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo" (AgRg no HC n. 399.629/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 14/12/2017). 3. "
No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas
(Código Penal, art. 29)" (RHC n. 64.809/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 771348 RS 2022/0293036-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) (grifo nosso)

Diante disso, mantenho a majorante aplicada em sentença por
emprego de arma de fogo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, ___ de ___________ de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/02/2026